Tribunal: TJPA
Processo: 0806587-43.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2024-05-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0806587-43.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: ITAITUBA INDUSTRIA DE CIMENTOS DO PARA S/A

AGRAVADO: CAMARA DE COMERCIALIZACAO DE ENERGIA ELETRICA - CCEE

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DE COBRANÇA. A DECISÃO AGRAVADA DETERMINOU A AVERBAÇÃO PREMONITÓRIA A SER LANÇADA SOBRE OS BENS DO AGRAVANTE. DECISÃO CORRETA. POSSIBILIDADE DE AVERBAÇÃO PREMONITÓRIA EM FASE DE CONHECIMENTO.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I.

A jurisprudência maciçamente dominante autoriza a averbação premonitória em fase de conhecimento, pois não configura restrição ao direito de propriedade, mas apenas é uma forma de garantir o direito de terceiros de boa-fé que possam se interessar pela aquisição do imóvel afetado.

II.
Posto isso, utilizando-se do poder geral de cautela e observando os requisitos previstos no art. 300 do CPC/2015, agiu o juiz de forma correta ao deferir tutela provisória de urgência de natureza cautelar, considerando que a empresa ré possui diversos débitos, pois faz parte de um composto por onze indústrias das quais nove estão fechadas (dentre elas, a Itaituba Cimentos) em decorrência da reunião de débitos milionários, a exemplo de fiscais e trabalhistas.

III.
Sendo assim, por tudo o que foi exposto, voto pelo CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO do presente Agravo de Instrumento, mantendo a decisão agravada em todos os seus termos.

RELATÓRIO

­­­­­­­­­­­

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0806587-43.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: ITAITUBA INDUSTRIA DE CIMENTOS DO PARA S/A

ADVOGADA: FABIANA PORTELA ARAUJO

AGRAVADO: CAMARA DE COMERCIALIZACAO DE ENERGIA ELETRICA

ADVOGADA: FABIANA VIDIGAL DINIZ DE FIGUEIREDO

ADVOGADO: RAFAEL BICCA MACHADO

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
ITAITUBA INDUSTRIA DE CIMENTOS DO PARA S/A
,
contra decisão proferida pelo juiz da 1ª Vara Cível e Empresarial de Itaituba, nos autos da Ação de Cobrança promovida por
CAMARA DE COMERCIALIZACAO DE ENERGIA ELETRICA
.

A decisão agravada
deferiu a tutela provisória cautelar, tendo o douto juízo admitido a existência de anotações premonitórias nos registros de alguns imóveis do agravante, isto posto determinou assim a averbação premonitória a ser lançada sobre os bens de matrículas ns. 10.351, 4.196, 4.197, 5.093, 4.081 e 712, todas do 1.º Ofício do Registro de Imóveis da Comarca de Itaituba.

Irresignado, alega o recorrente que a decisão foi incorreta, e necessita de reforma no sentido em que a averbação premonitória deverá ser aplicada somente na fase de execução e cumprimento de sentença.

No ID 4628936 fora deferido o pedido de efeito suspensivo.

As contrarrazões foram juntadas no ID 4925368.

É o relatório.

À Secretaria para inclusão na pauta com pedido de julgamento
(PLENÁRIO VIRTUAL)
.

Belém, data registrada no sistema.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

­­­­­­­­­­­

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0806587-43.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: ITAITUBA INDUSTRIA DE CIMENTOS DO PARA S/A

ADVOGADA: FABIANA PORTELA ARAUJO

AGRAVADO: CAMARA DE COMERCIALIZACAO DE ENERGIA ELETRICA

ADVOGADA: FABIANA VIDIGAL DINIZ DE FIGUEIREDO

ADVOGADO: RAFAEL BICCA MACHADO

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO:

Preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço do presente
agravo
.

O presente recurso tem por escopo atacar a decisão proferida pelo Juízo “a quo”, que
deferiu a tutela provisória cautelar, tendo o douto juízo admitido a existência de anotações premonitórias nos registros de alguns imóveis do agravante, isto posto determinou assim a averbação premonitória a ser lançada sobre os bens de matrículas ns. 10.351, 4.196, 4.197, 5.093, 4.081 e 712, todas do 1.º Ofício do Registro de Imóveis da Comarca de Itaituba.

Alega o recorrente que a decisão foi incorreta, e necessita de reforma no sentido em que a averbação premonitória deverá ser aplicada somente na fase de execução e cumprimento de sentença.

Analisando detidamente os autos, apesar de ter deferido o pedido de efeito suspensivo ao presente recurso, entendo que é caso de desprovimento, vejamos:

A jurisprudência maciçamente dominante autoriza a averbação premonitória em fase de conhecimento, pois não configura restrição ao direito de propriedade, mas apenas é uma forma de garantir o direito de terceiros de boa-fé que possam se interessar pela aquisição do imóvel afetado.

A jurisprudência pátria confirma o entendimento:

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO REGRESSIVA C/C COBRANÇA EM FACE DE COOBRIGADO. PRETENSÃO À AVERBAÇÃO PREMONITÓRIA EM FASE DE CONHECIMENTO. POSSIBILIDADE. TUTELA PROVISÓRIA DEFERIDA EM PRIMEIRO GRAU. PRESENÇA DOS REQUISITOS.
DECISÃO MANTIDA. 1. Conquanto o artigo 828 do Código de Processo Civil se refira apenas às ações executivas, a interpretação analógica dos dispositivos legais está prevalecendo em orientações jurisprudenciais, para permitir a averbação de distribuições de ações ajuizadas pelo procedimento comum em registros de imóveis e veículos (dentre outros), antes mesmo da prolação de sentença de mérito, desde que presentes os requisitos autorizadores da tutela cautelar, nos termos dos artigos 300 e 301, do Diploma Processual. 2. No caso, presentes os requisitos legais autorizadores da tutela antecipada pretendida, de rigor o seu deferimento, para que se dê publicidade, junto às matrículas imobiliárias, da litigiosidade existente, a fim de impedir que o devedor esvazie o seu patrimônio a ponto de se tornar insolvente e, com isso, frustrar o propósito da ação. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJGO, Agravo de Instrumento (CPC) 5524631-39.2020.8.09.0000, Rel. Des(a). MARCUS DA COSTA FERREIRA, 5ª Câmara Cível, julgado em 17/02/2021, DJe de 17/02/2021)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL POR INADIMPLEMENTO. CONTRATO DE PERMUTA E COMPRA E VENDA DE UNIDADE CONDOMINIAL.
DETERMINAÇÃO DE AVERBAÇÃO DE DEMANDA NA MATRÍCULA DO IMÓVEL. INTELIGÊNCIA DO ART. 828, CPC. POSSIBILIDADE DA AVERBAÇÃO PREMONITÓRIA EM FASE DE CONHECIMENTO
. NECESSIDADE DE DAR PUBLICIDADE A TERCEIROS. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(TJPR - 5ª Câmara Cível - 0032549-47.2020.8.16.0000 - Curitiba - Rel.: DESEMBARGADOR LUIZ MATEUS DE LIMA - J. 09.09.2020)

O STJ confirma tal entendimento:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL.
AVERBAÇÃO PREMONITÓRIA. PROCESSO DE CONHECIMENTO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA CAUTELAR. PODER GERAL DE CAUTELA. EFICÁCIA DO PROCESSO DE CONHECIMENTO. CONCESSÃO. POSSIBILIDADE.

1. A providência prevista no art. 828 do CPC/2015 destina-se à averbação da execução admitida pelo juiz no registro de imóveis, de veículos ou de outros bens sujeitos a penhora, arresto ou indisponibilidade e possui dupla finalidade: (i) de um lado, tornar pública a existência de demanda executiva em face do devedor, de forma a presumir de maneira absoluta que a alienação do bem, se o conduzir à insolvência, constituirá fraude à execução e tornará ineficaz o negócio jurídico praticado; (ii) ao tornar pública a existência da demanda executiva, prevenir a dilapidação patrimonial que possa levar o devedor à insolvência e, assim, orientar outros credores quando negociarem com o devedor. 2.
Malgrado a previsão da averbação premonitória seja reservada à execução, pode o magistrado, com base no poder geral de cautela e observados os requisitos previstos no art. 300 do CPC/2015, deferir tutela provisória de urgência de natureza cautelar no processo de conhecimento, com idêntico conteúdo à medida prevista para a demanda executiva.

3. O poder geral de cautela assegura ao magistrado o deferimento de todas as medidas que se revelarem adequadas ao asseguramento da utilidade da tutela jurisdicional, ainda que sejam coincidentes com aquelas previstas especialmente para a execução. Portanto, sobressai o caráter instrumental da providência de natureza cautelar, que visa à garantia do próprio instrumento, no sentido de assegurar a efetividade do processo judicial.

4. A base legal para o deferimento da medida, em verdade, não é o citado art. 828, senão os arts. 300 e 301 do CPC/2015, embora similar àquela prevista para a execução, vale dizer, a possível extensão da disciplina específica da averbação premonitória aos processos de conhecimento encontra seu assento no poder geral de cautela.

5. No entanto, não obstante se reconheça a possibilidade de prolação de decisões concessivas de tutela provisória de urgência cujo conteúdo seja semelhante à averbação premonitória prevista no art. 828 do CPC/2015, a análise concreta da presença dos requisitos autorizadores estabelecidos no art. 300 do mesmo diploma legal esbarra no óbice previsto na Súmula n. 7 do STJ, por exigir revolvimento do acervo fático-probatório produzido dos autos, tal como estabelece a Súmula 735 do STF.

6. Recurso especial a que se nega provimento.

(REsp n. 1.847.105/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 12/9/2023, DJe de 19/9/2023.)

Posto isso, utilizando-se do poder geral de cautela e observando os requisitos previstos no art. 300 do CPC/2015, agiu o juiz de forma correta ao deferir tutela provisória de urgência de natureza cautelar, considerando que a empresa ré possui diversos débitos, pois faz parte de um composto por onze indústrias das quais nove estão fechadas (dentre elas, a Itaituba Cimentos) em decorrência da reunião de débitos milionários, a exemplo de fiscais e trabalhistas.

Sendo assim, por tudo o que foi exposto,

retificando meu entendimento quando fora concedido o efeito suspensivo ao recurso,
voto pelo
CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO
do presente Agravo de Instrumento, mantendo decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 29/05/2024